Tribunal: STF
Processo: ARE 1522750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ATIVO REINTEGRADO. REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO. INCLUSÃO NA lista para realização do Curso Especial de Formação de Sargentos. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA NESTE SENTIDO PROLATADA. RATIFICAÇÃO do JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXV e LIV; 42, §1º; 93, inciso IX; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia acerca da pretensão do recorrente, Policial Militar ativo, de ter seu nome incluído na lista para realização do Curso Especial de Formação de Sargentos PM 2021, por ter sido reintegrado provisoriamente por decisão judicial.



    Constata-se, a partir dos autos, que o apelado foi demitido nas fileiras da Polícia Militar da Bahia, em 2006, mas foi reintegrado como Soldado Policial Militar após provimento judicial favorável no processo nº 0532450- 91.2018.8.05.0001, já com decisão no segundo grau:



    (...)



    A Lei n. 7.990/01, Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, estabelece, nos termos do art. 126, inc. V, §5º “b”, a promoção por ressarcimento de preterição, no âmbito da instituição, que assim dispõe:



    (...)



    Assim, em que pese entender o recorrente que o apelado não possui direito ao que pleiteia, pois não estava na graduação de cabo PM na época da elaboração da lista, vislumbra-se a possibilidade nos termos da legislação pertinente à matéria e tal qual determinado pela sentença e concedeu em parte a segurança:



    Existe direito líquido e certo a amparar, em parte, as pretensões do Impetrante.



    Dos documentos acostados se comprova: que a autoridade administrativa indeferiu (em data de 12/04/2021) o pedido do Impetrante de participar da lista para realização do Curso Especial de Formação de Sargentos PM (ID. 103568405); que foi reintegrado judicialmente por Sentença proferida pelo Juiz Antecessor (ID. 103568764) e confirmada no Acórdão (ID. 103568763); publicação da reintegração provisória no BGO nº 201 de 27 de 27/10/2020 (ID. 103568761).



    [...]



    Ante o exposto ratifico a deferimento parcial da liminar e concedo, em parte, a segurança nos termos do art. 487, I do CPC e da Lei nº 12.016/2009 para incluir o nome do Impetrante na lista para realização do Curso Especial de Formação de Sargentos PM 2021, por ter sido reintegrado provisoriamente por decisão judicial com a devida retificação da data de promoção a Cabo PM, nos termos do art. 126, inciso V, § 5º, da Lei 7990/01(Estatuto da Polícia Militar).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente